Tribunal: TJDFT
Processo: 0723785-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ABONO ANUAL. EXECUÇÃO COLETIVA PROMOVIDA PELO SINDICATO ANTERIORMENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INDIVIDUAL DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No transcurso da execução coletiva promovida pelo sindicato, o Juízo chamou o feito à ordem, asseverando que caberia aos substituídos o ajuizamento de cumprimento individual de sentença, demonstrando o preenchimento dos requisitos para conversão em pecúnia dos abonos não usufruídos.
2. A par de tal quadro, na pendência de discussão a respeito da legitimidade do substituto processual para promover a execução da ação coletiva, não fluiu o prazo prescricional para as pretensões executórias individuais concernentes aos substituídos, pois inexiste o requisito essencial de fluência de qualquer prazo extintivo, que é a inércia.
3. Para além desse ponto, não há falar em inexistência de título executivo a amparar o cumprimento de sentença de origem, se demonstrado pelo exequente, ora agravado, o gozo apenas parcial dos abonos relativos aos anos de 2012, 2013 e 2014, de modo que lhe são devidos 9 (nove) dias a título de tal verba, que devem ser convertidos em perdas e danos, tal qual observado pela r. decisão agravada.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.